Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-31.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021456-31.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BORGES DE PAULA FILHO - CPF: 017.478.871-10 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO CENTRAL DO BRASIL - CNPJ: 00.038.166/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Natureza jurídica. Necessidade de manifestação expressa do devedor quanto à intenção de pagamento. Aplicação do entendimento do stj. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco executado, anulando a sentença de extinção e determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com apreciação da impugnação apresentada pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que aplicou o entendimento do STJ de que a ausência de declaração expressa de vontade de pagar impede a presunção de adimplemento, sendo o depósito interpretado como garantia do juízo quando o executado manifesta intenção de impugnar dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a natureza jurídica do depósito realizado pelo executado dentro do prazo previsto no art. 523 do CPC, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1880591/SP.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

6. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso em análise.

7. O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1880591/SP, no sentido de que o depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor.

8. No caso concreto, o Banco apelante, ao protocolar petição antes do prazo final de impugnação, esclareceu que o depósito não correspondia a pagamento, afastando qualquer hipótese de preclusão.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por JOSÉ LUIZ BORGES DE PAULA FILHO e LUCAS RODER DE PAULA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1027770-73.2022.8.11.0041), já em fase de Cumprimento de Sentença, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, por entender que para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença com apreciação da impugnação apresentada, fundamentando-se no entendimento do STJ de que a ausência de declaração expressa de vontade de pagar impede a presunção de adimplemento, sendo o depósito interpretado como garantia do juízo desde que o executado, dentro do prazo legal, manifeste intenção de impugnar (cf. Id. nº 326014357).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando omissão e contradição no acórdão. Sustentam que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese jurídica central apresentada, relacionada à violação dos artigos 5º, 6º, 278 e 525 do CPC, e contraditório quanto à aplicação do precedente do STJ (REsp 1880591/SP), que seria inaplicável ao caso concreto. Argumentam que o depósito judicial realizado pelo banco em 05/12/2024 foi voluntário e integral, caracterizando adimplemento da obrigação, e que o banco só manifestou intenção de apresentar impugnação após a prolação da sentença e expedição do alvará judicial.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e desprover o recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento (cf. Id. nº 328477887).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 330685877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese jurídica central apresentada, relacionada à violação dos artigos 5º, 6º, 278 e 525 do CPC, e contraditório quanto à aplicação do precedente do STJ (REsp 1880591/SP), que seria inaplicável ao caso concreto.

Já a parte embargada defende que não há na decisão embargada qualquer omissão, obscuridade ou contradição, e que os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito da causa.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que os embargantes, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, buscam, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão referente à análise dos artigos 5º, 6º, 278 e 525 do CPC, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a natureza jurídica do depósito realizado pelo executado dentro do prazo previsto no art. 523 do CPC, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1880591/SP.

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No mesmo sentido, “o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

No que tange à alegada contradição na aplicação do precedente do STJ (REsp 1880591/SP), cumpre esclarecer que a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão, o que não se verifica no caso em análise. Nesse sentido, “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1880591/SP, no sentido de que o depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor. No caso, o Banco apelante, ao protocolar petição antes do prazo final de impugnação, esclareceu que o depósito não correspondia a pagamento, afastando qualquer hipótese de preclusão.

A impugnação não foi apresentada pelo Banco/embargado porque o seu prazo processual não foi respeitado, considerando que a publicação da intimação para pagamento se deu em 02.12.2024, o prazo fatal para apresentação da impugnação ao cumprimento do cumprimento de sentença dar-se-ia em 13.02.2025, contudo, o ilmo. Magistrado singular, de forma precipitada, extinguiu o feito e determinou a expedição do alvará em 12.12.2024, sem aguardar o decurso do prazo da parte executada/embargada, motivo pelo qual foi cassada a sentença.

Verifica-se, portanto, que os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Nesse sentido, “os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026